Tribunal: TJDFT
Processo: 0756459-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTENET. APARELHO SEM SINAL DE INTERNET. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a resolução do contrato firmado entre as partes referente a uma linha telefônica, a partir de 07/06/2021, sendo indevidas quaisquer cobranças a partir dessa data, bem como multas contratuais pelo encerramento antecipado da relação contratual.
2. O recorrente alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada em relação aos danos morais. Argumenta que o dano moral ocorre quando é ferida a honra e boa fama do indivíduo e que a recorrida, por meio de prepostos, não resolveu os seus problemas. Afirma, ainda, que utilizava o pacote contratado para conseguir prestar serviço como entregador e que, em razão da falha na prestação dos serviços, ficou impedido de atuar em seu único trabalho. Reitera o pedido de condenação por danos materiais referentes à metade do valor da franquia mensal, em razão do defeito nos serviços de internet. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu cabe o ônus da prova quanto aos fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor.
5. No caso em apreço, a parte autora comprovou que buscou contato com a ré, a fim de informar acerca da falha no sinal de internet de seu aparelho celular desde abril de 2021 (ID 41370494). Ademais, ainda segundo o conjunto probatório dos autos, há foto do celular do autor sem sinal de internet (ID 41370497). Contudo, tais elementos não são suficientes para caracterizar dano moral em razão da falta de potencial para tanto. É certo que o autor poderia, por ter meios ao seu dispor para tanto, formar um conjunto probatório mais seguro sobre a extensão e gravidade da falha na prestação dos serviços da ré e dos reflexos em seu labor. Ao autor era possível, por exemplo, trazer aos autos vídeos de momentos em dias e horários diferentes em que o sinal da internet estava defeituoso e como este defeito interferia no aplicativo em que exercia seu trabalho, mas assim não agiu. Portanto, apenas com as provas dos autos não é possível concluir pela existência de dano moral.
6. É certo que o dano moral pressupõe uma afronta real e efetiva aos atributos da personalidade da pessoa humana, de modo a causar-lhe forte angústia, desonra ou humilhação. Considerando a complexidade das relações sociais e consumeristas modernas, meros dissabores não têm o potencial de caracterizar danos morais. Na hipótese, é claro que há indícios e sinais da falha na prestação dos serviços da ré, mas, cabe frisar, a partir do conjunto probatório dos autos, não é possível concluir pela ocorrência de danos morais.
7. Pelas mesmas razões expostas – insuficiência probatória da extensão e gravidade da falha na prestação dos serviços – conclui-se que o autor não tem direito aos danos materiais pleiteados.
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.